Tribunal: TJDFT
Processo: 0740438-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL DE BAGAGEM. DIPLOMATA. PROPOSTA ORIGINAL. ALTERAÇÃO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. NÃO INCIDÊNCIA. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As teses jurídicas não suscitadas na instância originária não podem ser conhecidas apenas em sede recursal, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e de supressão de instância.
2. O art. 476 do Código Civil prevê que, “Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”.
3. Não tendo a empresa se desincumbido do dever que lhe cabia de informação ao consumidor (art. 6°, inciso III, do CDC), não há que falar em exceção de contrato não cumprido, devendo a fornecedora cumprir o acordado originalmente na proposta de transporte internacional de bagagem que foi apresentada ao consumidor e já adimplida por ele.
4. Vislumbra-se a ocorrência de dano moral quando a situação vivenciada é capaz de atingir os direitos da personalidade, desbordando do mero inadimplemento contratual.
5. Constatado que o montante estabelecido na sentença afigura-se adequado e suficiente para reparar os danos morais sofridos pelo autor, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além da condição econômica das partes, da vedação ao enriquecimento ilícito do ofendido e da extensão do dano causado, o quantum indenizatório deve ser mantido.
6. Preliminar acolhida. Apelação parcialmente conhecida e, nessa parte, desprovida.